Tribunal: TJSP
Processo: 1012897-39.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
Transporte aéreo internacional. Ausência de fornecimento de alimentação kosher em voo internacional. Demanda de indenização de danos morais. Sentença de procedência parcial. Decisão alterada em parte. 1. apelo da ré. DEVER DE INDENIZAR E DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. RÉ QUE NÃO LOGROU PROVAR QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 2. APELO DOS AUTORES. Verba indenizatória QUE NÃO

Ementa:
Transporte aéreo internacional. Ausência de fornecimento de alimentação kosher em voo internacional. Demanda de indenização de danos morais. Sentença de procedência parcial. Decisão alterada em parte. 1. apelo da ré. DEVER DE INDENIZAR E DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. RÉ QUE NÃO LOGROU PROVAR QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 2. APELO DOS AUTORES. Verba indenizatória QUE NÃO ESTÁ pautada por critério de razoabilidade e comporta modificação. 3. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ESCORREITA FIXAÇÃO. APLICAÇÂO DA SÚMULA 326 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO C.P.C. 4. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO EM PARTE, DESPROVIDO O DA RÉ.